Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-17.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703924-17.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO APELADO: RAIMUNDO NOBRE FARIAS SODRE D E C I S Ã O 1. Cornélio José de Santiago Filho opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria ao ID 48479462, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Em suas razões recursais (ID 48762010), o embargante aponta a existência de contradição na decisão. Afirma não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sob o argumento de que “mesmo sendo servidor público, e, ganhando, acima de cinco mínimos, seu salário está comprometido, com dívidas do BRB”. Colaciona precedente que entende amparar sua tese. Pleiteia, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado e concedido efeito modificativo, de modo a deferir o pedido de gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício de contradição apontado. Quando da apreciação do requerimento formulado para concessão da gratuidade de justiça na instância recursal, foram devidamente expostos os fundamentos do convencimento desta Relatoria quanto à não demonstração da alegada hipossuficiência do recorrente, inclusive em relação ao alegado endividamento espontâneo decorrente de empréstimos bancários. Divise-se, por oportuno, claro excerto do julgado transcrito a seguir, ad litteris: [...] Assinalada essa premissa, verifica-se que a declaração do imposto de renda referente ao ano de 2022, acostada ao ID 48211759, demonstra que o recorrente acumula dois cargos públicos, com somatório da remuneração líquida mensal de aproximadamente R$9.000,00 (nove mil reais). Para além, deve-se considerar que a função pública não é a única atividade profissional desempenhada pelo apelante, haja vista o exercício autônomo da advocacia referido nos autos, sendo que não há informações sobre os rendimentos advindos dessa prática. Ademais, sobressai nos autos o valor dos honorários advocatícios contratuais objeto de litígio entre as partes, indicado pelo próprio apelante em R$266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais). Ainda que subsista a discussão a respeito da condição suspensiva sobre a exigibilidade da dívida, o conteúdo econômico do crédito evidencia que o apelante é credor de valores relevantes, substancialmente superiores àquele indicado como sua renda mensal familiar formal, o que afasta, neste momento, a possibilidade de concessão de gratuidade da justiça. Ressalta-se ainda que o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade em decisão saneadora (ID 47300599), após oportunizar sucessivas manifestações do réu/apelante, sem que fosse interposto o recurso cabível contra esse decisório. Esse cenário denota que eventual concessão do benefício nesta oportunidade teria efeito apenas ex nunc, ou seja, não alcançaria as despesas processuais e honorários advocatícios fixados até a sentença, limitando-se ao preparo recursal, sabidamente diminuto nesta Corte de Justiça. Nessa linha de raciocínio, confira-se precedente desta e. 7a Turma Cível: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ADESÃO DO CONDÔMINO. DESNECESSIDADE. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. [...] 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão n. 1437983, 07028523720218070005, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se, por fim, com relação aos empréstimos pelo recorrente, que o endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, já que referido benefício destina-se a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito. Sobre o assunto, colaciona-se julgados desta e. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão n. 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INCABÍVEL A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência e que seu endividamento é em decorrência de ato voluntário, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária. III - Julgou-se prejudicado o agravo interno e negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n. 1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do autor e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão n. 1259553, 07212830820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no PJe: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como visto, a concessão do benefício da gratuidade justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira, no sentido de que a parte não poderia arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento de sua família, o que não se revela evidenciado neste instante processual. [...] A par de tal quadro, não se vislumbra a comprovação da vulnerabilidade econômica do apelante, o que justifica o indeferimento da gratuidade de justiça vindicada. Observa-se, assim, que o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao indeferir o pedido de gratuidade. Destaque-se que a contradição, vício elencado no inciso I do art. 1.022 do CPC, versa tão somente sobre a análise interna do acórdão. Verifica-se quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão. Ao comentar o aludido dispositivo processual, ressaltou o ilustre jurista Nelson Nery Junior trazendo à baila o entendimento do c. STJ2, in verbis: Contradição externa. "Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado"(STJ, 4.a T., EmbDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). No mesmo sentido: a contradição que autoriza os EmbDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, 4.a T., EmbDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p. 210); descabem embargos de declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna do próprio julgado (STJ, 1.a Seção, EmbDclREsp 1060210-SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.2.2014, DJUE 3.4.2014). Idêntica linha de raciocínio segue o processualista Zulmar Duarte (in Comentários ao código de processo civil / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1.569), ad litteris: A contradição se apresenta na situação em que diferentes trechos da decisão não se conciliam em um só entendimento. As assertivas ou conclusões da decisão são incoerentes entre si. (...) A contradição que justifica os embargos declaratórios é aquela constante da decisão, nas suas diferentes partes constituintes. O fato da decisão ser contraditória com decisões anteriormente proferidas no processo, outros atos do processo ou provas produzidas no processo não justifica o cabimento dos embargos, pois estes têm relação com a higidez da decisão em si considerada, não sendo a via própria ao ataque da decisão por outros erros de procedimento ou julgamento. Noutras palavras, o paradigma para verificação da contradição são seus próprios termos, a relação de contrariedade entre trechos desse compósito e não com outros atos do processo. Na hipótese, o embargante não logrou demonstrar qualquer contradição. Em rigor, limita-se a invocar argumento que foi devidamente considerado e rejeitado na decisão recorrida. Portanto, tem-se que a fundamentação utilizada no decisório demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada apreciação dos elementos acostados aos autos e aplicação das normas pertinentes ao caso. Além disso, atende adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. A pretensão de reexame da decisão, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 48479462. Por conseguinte, intime-se o recorrente para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora